Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jakeline Pinto de Macedo, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo do Plantão Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Em síntese, o impetrante alega que a paciente, segregada cautelarmente desde 11.6.2021 por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), estaria sofrendo coação ilegal, vez que por ser mãe de uma criança de quatro anos de idade (N.R.M.S. – Certidão de Nascimento - Id. 90280955 – fl.1), não poderia ser alvo de prisão preventiva.
Defende que a idade do menor já é o suficiente para concluir que a presença da mãe é fundamental para os cuidados dele, especialmente, por não ter a presença do pai Ramon Santos Santana em sua criação, pois na ocasião, ele se encontra recluso na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa cumprindo pena privativa de liberdade cuja previsão de progressão dar-se-á somente em 24.2.2024 (Id. 90280956 – Atestado de pena). Demais disso, narrou que o menor, no momento da prisão, ficou com uma vizinha.
Sustenta ainda, que I) o decreto cautelar está ausente de fundamentação, e que a decisão foi omissa com relação ao fato de a paciente ser mãe de um menor de 4 anos; II) a paciente é, tão somente, usuária de drogas; III) ela possui predicados pessoais favoráveis, e, IV) são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
Desta forma, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que a constrição seja revogada, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, tornozeleira eletrônica, ou prisão domiciliar, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id. 90280953).
Anexou documentos (Id. 90280954 a Id. 90280958).
Eis a síntese dos fatos.
Infere-se dos autos que, Investigadores da Polícia Civil receberam informações indicando que uma mulher, a qual residia no Jardim das Flores estaria vendendo entorpecentes - maconha e cocaína.
Em diligências, os agentes da Lei iniciaram monitoramento no local indicado, pelo período de uma semana, onde constataram movimentação suspeita. Na data de 11.6.2021, eles receberam novas denúncias de que a paciente estaria vendendo entorpecentes e que havia drogas no interior da residência. Assim, mediante fundadas suspeitas entraram na casa da paciente e lograram êxito em localizar um pedaço grande de maconha, 3 porções de maconha, 2 porções de cocaína e 3 rolos de plástico filme, utilizados para embalar a droga. Além disso, a paciente relatou aos policiais que estaria vendendo drogas há uma semana (Id. 90280957 – fls. 62/66).
Diante disso, ela foi presa em flagrante em 11.6.2021, e no dia seguinte, o Juízo de primeiro grau, em regime de plantão, homologou a prisão e a converteu em preventiva, (Id. 90280957- fls. 9/17).
O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva em favor da paciente, contudo, o pleito foi indeferido pela Magistrada plantonista, visto que a paciente ostenta Ação penal em andamento de no. 0011680-40.2019.8.11.0064 – da 5a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis – (arts. 40, III e 33 da Lei 11.343/2006) (Id. 90280957- fl. 12), o que demonstra, a priori, certa periculosidade social.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado no. 06 TCCR/TJMT).
Consignou, também, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, visto que, diante do Termo de Exibição e Apreensão, bem como, pelo Laudo de Constatação no 200.2.01.2021.006862-01, atestaram a presença de cocaína e maconha, além de petrecho comumente utilizado para a traficância (Id. 90280957 – fl. 64), ressaltando os depoimentos dos investigadores da Polícia Civil.
Como se percebe, portanto, a constrição cautelar está lastreada na diversidade de materiais ilícitos encontrados, nos petrechos e no pretérito envolvimento da paciente em infrações penais da mesma espécie. Ademais, a diversidade de drogas apreendidas, cocaína e maconha, constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar (Enunciado Criminal no. 25 TCCR/TJMT).
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa do STJ de que são fundamentos idôneos “(...) para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (...)”. (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).
Assim, à vista da necessidade de se resguardar o meio social e, sobretudo, impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, não há como se reconhecer a propalada ilegalidade do ato constritivo.
Ademais, verifico que o impetrante não comprovou a indispensabilidade da paciente para com os cuidados do filho menor, com prova pré-constituída, a indicar a falta de outro parente para o acompanhamento da criança, e que a paciente seria imprescindível aos cuidados do filho (apresentou tão somente certidão de nascimento), o que só reforça a impossibilidade de se conceder o benefício tratado no art. 318, inc. III e V, do CPP.
Aliás, como as informações trazidas aos autos, a paciente possui outro filho menor que está aos cuidados da avó materna, consoante Termo de declarações (Id. 90280957- fls. 68/70). Sobre o tema, confira-se:
“(...) 5. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 6. Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, em que a agente utilizava a própria residência, onde morava com as filhas, para guardar as drogas, circunstância que justifica o afastamento da incidência da benesse. 7 . Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.(RHC 132.060/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).
Enfim, diante do quadro apresentado, não há como se reconhecer. Ao menos em sede liminar, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados para se negar o benefício pretendido.
Quanto à negativa de autoria e a alegação de que a paciente mera usuária de drogas são teses incompatíveis com a estreita via do “writ”, salvo se irrefutavelmente comprovada, porquanto demanda revolvimento do conjunto fático-probatório e que deverá, portanto, ser desenvolvida pela defesa no decorrer da própria instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Além do mais, em que pesem as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação. Confira-se: “(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017).
Destarte, a priori, não vejo qualquer ilegalidade da decisão atacada, a ponto de ensejar o deferimento da medida liminar, pois, aparentemente presentes as exigências que autorizam a prisão preventiva da paciente.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista